Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739605-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KIRIBATI PATRIMONIAL S/A RECORRIDOS: CRAUS ROBERT DE FREITAS MARQUES, CLAIDE ANDERSSON DE FREITAS MARQUES, JAMILSON RODRIGUES DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE PARCELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO DO PRODUTO (SACAS DE SOJA). INDEXADOR POR COMMODITIES. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (cobrança de contrato de compra e venda de imóvel rural), julgou improcedente o pedido de cobrança da segunda parcela do imóvel vendido, que previa atualização do valor equivalente a cotação do mercado de 25.714 sacas de soja. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a incidência da correção monetária pela variação do preço mínimo do produto nos contratos de financiamento rural firmados após a entrada em vigor da Lei 8.880/94. 3. Na hipótese vertente, além de no contrato não constar expressamente que a correção monetária deveria ocorrer pela variação do preço mínimo do produto (no caso, em sacas de soja), o autor não demonstrou tratar de instituição ou agente financeiro integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural, e nem o contrato diz respeito a mútuo ou empréstimo de crédito rural para se fixar a opção do pagamento do débito por meio de moeda corrente ou em equivalentes unidades de produto agropecuário. 4. A correção monetária, ou atualização monetária, é o processo pelo qual um certo montante é corrigido de acordo com um certo índice para repor a desvalorização do dinheiro no período, de modo que a equivalência do valor da parcela em commodities (saca de soja), não pode ser presumida como índice indexador de correção monetária, para recuperação da inflação, como pretende o autor, até mesmo por conta da sua volatidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 342 do Código Civil, sustentando que não há que se falar em perda do direito, se o exercício de opção for exercido fora do prazo contratual; b) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, afirmando que o pagamento efetuado deverá seguir o valor de mercado atribuído a produto relacionado ao negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. Assevera que o pagamento deve ser feito devidamente atualizado pelo indexador eleito. Aduz que a fixação de critérios segundo commodities é o de costume no meio rural. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 113, 342, 421 e 422, todo do CC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou, in verbis: “[...] Veja-se que além de no contrato não constar expressamente que a correção monetária deveria se dar pela variação do preço mínimo do produto (no caso, a saca de soja), o autor não demonstrou tratar de instituição ou agente financeiro integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural, e nem o contrato diz respeito a mútuo ou empréstimo de crédito rural para se fixar a opção do pagamento do débito por meio de moeda corrente ou em equivalentes unidades de produto agropecuário. Cumpre esclarecer que as commodities consistem nas espécies: financeiras e agrícolas. As primeiras incluem as moedas como o dólar, euro, libra, real, etc, títulos públicos do governo federal; e as agrícolas incluem os produtos provenientes do agronegócio como a soja (que o recorrente faz referência), milho, café, trigo, açúcar, etc. As commodities agrícolas influenciam diretamente na economia do país como um todo, de forma que quando a demanda está em alta, o preço das commodities aumenta e os produtores ganham mais; por outro lado, se a demanda está baixa, o preço se desvaloriza e as commodities são extremamente voláteis, sofrendo constantes oscilações nos preços. Observa-se da redação da escritura do contrato de compra e venda em questão, que as commodities foram previstas como o valor da parcela de R$ 1.800.000,00 equivalente a 25.714 sacas de soja apenas para fins de exercício da opção, pelo vendedor, do recebimento do valor da parcela em espécie, ou em produto (soja). Entretanto, o próprio autor afirma não ter feito tal opção tempestivamente. A correção monetária, ou atualização monetária, é o processo pelo qual um certo montante é corrigido de acordo com um determinado índice para repor a desvalorização do dinheiro no período, de modo que se revela evidente que a equivalência do valor da parcela em commodities (saca de soja), até mesmo em razão da sua volatidade, não se pode presumir como índice indexador de correção monetária para recuperação da inflação, como pretende o autor. Ademais, embora o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes revele valor total do imóvel transacionado (R$ 5.900,00) diverso do da sua escritura (ID 37718297), é possível depreender da sua Cláusula Terceira, que trata da Inadimplência, que o índice eleito para fins de correção monetária é o IGPM/FGV” (ID. 38574798). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016